Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-54.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001451-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 711.674.801-63 (RECORRENTE), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL. OFENSA À HONRA. ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL.QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO SATISFATÓRIO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido diante do Princípio da Dialeticidade. Todavia, a simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo
a quo
, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido impugnados.

2. A suspensão de serviço essencial motivada por débito pretérito configura ato ilícito.

3. O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo certo que a ofensa à reputação social
refere-se
à honra objetiva,
enquanto que
o sofrimento suportado pela parte diz respeito à honra subjetiva. A suspensão de serviço essencial, como o de energia elétrica, tem o condão de gerar dano moral.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita. Condenação por danos morais no valor de
R$6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Não havendo nenhuma
das hipótese
tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

6. Dispositivo. Recurso conhecido e improvido.

7. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001451-54.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 168172342. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, eis que a suspensão foi motivada por débito pretérito. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 168172344. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois a cobrança contestada nos autos refere-se aos serviços de energia elétrica prestados à parte reclamante. Alegou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Asseverou que o valor da
indenização fixado pelo juízo singular não
obedeceu os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução. Postulou a reforma da sentença prolatada nos autos, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID168613195.Arguiu que não houve observância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser admitido. Sustentou que restou demonstrada a prática de ato ilícito pela parte reclamada, o que justifica a condenação fixada pelo juízo singular. Afirmou que a parte reclamada agiu de má-fé ao interpor o presente recurso, devendo ser condenada ao pagamento de multa. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo, com a condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora tenha ocorrido a simples repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no
presente
caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido.

Suspensão de serviço por débito pretérito.

Quanto à ilicitude da suspensão do fornecimento de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, por débito pretérito, o assunto já se encontra sedimentado no Egrégio STJ, conforme se observa com as jurisprudências abaixo transcritas de suas duas turmas e da corresponde sessão que julgam direito público:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
(...) (
STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 28/03/2017,
DJe
06/04/2017)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 21/09/2017,
DJe
09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONTRASTE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Considera-se demonstrado o dissídio jurisprudencial quando o aresto apontado como paradigma (
REsp.
909.146/RN, Rel. Ministro Humberto Martins) reflete a atual posição da Primeira Seção sobre a matéria. 2. É inviável a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança de débitos pretéritos. Exegese dos
arts
. 42 do CDC e 6º, § 3º, I e II, da Lei 8.987/95. 3. Embargos de Divergência providos. (STJ
EREsp
1069215/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 10/11/2010,
DJe
01/02/2011)

Vale consignar que
considera-se
fatura pretérita aquela com vencimentos há mais de 90 dias, nos termos do artigo 172, § 2º da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto às faturas inadimplidas (ID 168172305), nota-se que o seu vencimento ocorreu emjulho/22 e agosto/22 e a suspensão dos serviços apenas emjaneiro/2023, evidenciando suspensão do serviço em decorrência de débitopretérito(vencido há mais de 90 dias) e ensejando conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou àhonra
subjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto aspessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas
honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento deenergia elétrica, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este
ultimo
causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para consumo os alimentos perecíveis que a parte autora acondicionava em sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, onde estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade devido
a
falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material na proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da
energia elétrica
na residência da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de
trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (suspensão no fornecimento de energia elétrica), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA
LAVRA DESTA

EGRÉGIA QUARTA

TURMA QUE

REJEITOU OS
ACLARATÓRIOS
MANEJADOS PELOS

EMBARGADOS, MANTENDO

HÍGIDO O
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o
caráter manifestamente
infundado da parte reclamada ou o seu dolo
em obstar

o normal
trâmite do processo.

Vale ressaltar que o fato
da
parte reclamada interpor recurso inominado com a finalidade de afastar a condenação por dano moral, no presente caso, não evidencia litigância de má-fé, visto que apenas exerceu seu direito de petição, postulando a reforma do julgado.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023